Tribunal: STF
Processo: ARE 1360708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA. ART. 55, § 2.º, DA LEI 8.666/93. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA. PROIBIÇÃO DE LICITAR. SUSPENSÃO DAS PENALIDADES. SANEAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.



    I - É inafastável o reconhecimento da incompetência do juízo a quo para processar e julgar o feito, porque, no momento da assinatura do contrato objeto da presente demanda, as partes optaram por eleger o foro da Justiça Federal, no Foro da cidade de Vitória/ES, para dirimir as questões provenientes do contrato, dentre as quais, a sua própria inexecução. A cláusula de eleição de foro em contratos administrativos encontra previsão no art. 55, § 2°, da Lei 8.666/93.



    II - As sanções aplicadas à autora decorrem da alegada inexecução do contrato administrativo, de tal sorte que toda a discussão envolve o possível descumprimento das cláusulas contratuais.



    III - Em sendo parte integrante do Consórcio, as cláusulas do contrato administrativo vinculam a autora/agravante, até porque aquele não tem personalidade jurídica própria, nem capacidade patrimonial, tendo sido formado pelas empresas consorciadas, por meio de instrumento particular de constituição, para o fim específico de execução conjunta dos serviços constantes no Chamamento Público de 04/09/2017.



    IV - A circunstância de o contrato administrativo ser um 'contrato de adesão', por si só, não torna abusiva ou nula a cláusula de eleição de foro - que, aliás, é disposição comum em qualquer tipo de contrato, constituindo exigência legal naqueles pactuados pela Administração Pública (art. 55, § 2º, da Lei n.º 8.666/1993).



    V - A regra prevista no art. 109, § 2º, da Constituição Federal - que, em tese, autorizaria a autora/agravante a demandar a autarquia federal no local de seu domicílio - é de caráter geral e cede espaço para a convenção pelas partes de foro específico em contrato administrativo.



    VI - Inexistindo depósito em dinheiro do valor integral da multa, não há se falar, em tese, em suspensão de sua exigibilidade, sendo legítima a iniciativa do credor de promover os atos tendentes à sua cobrança, inclusive para obstar eventual prescrição.



    VII - A despeito disso, à vista da determinação expressa da autoridade administrativa competente no sentido da necessidade de saneamento do processo administrativo que gerou as sanções aplicadas, fato é que será editada nova decisão administrativa, em relação à qual devem ser observadas as garantias constitucionais do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa.



    VIII - A despeito de a referida determinação de saneamento não guardar nenhuma relação com a sanção de multa previamente estipulada, é de ser dado parcial provimento ao agravo de instrumento para suspender a exigibilidade das penalidades aplicadas, até ulterior deliberação do juízo competente, a fim de assegurar o resultado útil da prestação jurisdicional.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para o fim exclusivo de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV , e 109, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente